Tribunal: TJDFT
Processo: 0728155-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728155-60.2024.8.07.0001 DECISÃO 1. A Advogada do apelante requer a suspensão dos prazos processuais para recuperação pós-parto e cumprimento dos deveres maternos nos primeiros meses de vida do recém-nascido (id 72732885). Apresenta atestado médico para repouso pelo período de 120 dias, informando como CID licença maternidade (id 72732887). Intimados (id 73943472), os apelados pediram o prosseguimento do feito (id 74106205). 2. O pleito carece de respaldo legal. Dispõe o EOAB: Art. 7o-A. São direitos da advogada: IV – adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. § 3o O direito assegurado no inciso IV deste artigo à advogada adotante ou que der à luz será concedido pelo prazo previsto no § 6o do art. 313 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). Por sua vez, estabelece o CPC: Art. 313. Suspende-se o processo: IX – pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. A Advogada já usufruiu do trintídio legal de suspensão processual (id 72235105) e não apresenta fato novo previsto em lei apto a justificar nova suspensão. 3. Indefiro o pedido de nova suspensão processual. Intimem-se. Brasília, 25/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator